Tribunal: STF
Processo: Rcl 57108
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Marte Empreendimentos Imobiliários EIRELI. interpõe agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender o seu uso como sucedâneo recursal.



    É breve o relatório. Decido.



    O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 1.070 do CPC. 



    Com efeito, a decisão recorrida foi publicada em 19/12/2022 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo para o recurso no primeiro dia útil subsequente, ocorrido em 1º/02/2023 (quarta-feira), em virtude da suspensão dos prazos processuais entre os dias 20/12/22 e 31/01/23, conforme estabelecido na Portaria nº 316/22 do STF. 



    Considerando o feriado de carnaval nos dias 20 e 21 de fevereiro e o ponto facultativo até as 14 horas do dia 22 de fevereiro, todos de 2023 (Portaria GDG nº 5/23, do STF), o último dia do prazo para interposição do agravo regimental ocorreu em 23/02/23 (quinta-feira), em observância à regra do § 1º do art. 224 do CPC.



    O presente recurso, todavia, foi protocolado nesta Corte em 24/02/23 (e-Doc 50), quando exaurido o prazo legal para sua interposição.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente